Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-76.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Cumulação de cargo público efetivo e de mandato de vereador, investido na Presidência da Câmara Municipal. Observância ao artigo 38, III, da Constituição Federal. Não comprovação acerca de incompatibilidade de horários. Afastamento dessa imputação aos réus. Sem embargo, manutenção da sentença em relação à cumulação de cargo em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Cumulação de cargo público efetivo e de mandato de vereador, investido na Presidência da Câmara Municipal. Observância ao artigo 38, III, da Constituição Federal. Não comprovação acerca de incompatibilidade de horários. Afastamento dessa imputação aos réus. Sem embargo, manutenção da sentença em relação à cumulação de cargo em comissão e de mandato de vereador, bem como à percepção de três salários em um mês. Vedação constitucional (artigos 29, IX, e 54, I, "b", da Constituição da República). Ajustamento das sanções aplicadas. Portanto, recurso de um dos réus provido "in totum" e, em parte, do outro deles.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000351-76.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são apelantes EUGÊNIO
DE OLIVEIRA NETO e WALTER APARECIDO MARTINS DE MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de Walter
Aparecido Martins de Moraes e deram parcial provimento ao recurso de Eugênio de
Oliveira Neto - sutentou oralmente o Dr.Luiggi Roggieri - oab: 342.895/SP e o Douto
Procurador de Justiça Sérgio Turra Sobrane", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
2
APELAÇÃO 1000351-76.2017.8.26.0125.
COMARCA: CAPIVARI.
APELANTES: WALTER ANTONIO MARTINS DE MORAES e EUGENIO
DE OLIVEIRA NETO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.247.
EMENTA:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa. Cumulação de
cargo público efetivo e de mandato de
vereador, investido na Presidência da
Câmara Municipal. Observância ao artigo
38, III, da Constituição Federal. Não
comprovação acerca de incompatibilidade
de horários. Afastamento dessa imputação
aos réus. Sem embargo, manutenção da
sentença em relação à cumulação de cargo
em comissão e de mandato de vereador,
bem como à percepção de três salários em
um mês. Vedação constitucional (artigos
29, IX, e 54, I, “b”, da Constituição da
República).
Ajustamento
das
sanções
aplicadas. Portanto, recurso de um dos
réus provido “in totum” e, em parte, do
outro deles.
Apelações
foram
interpostas
por
Walter Aparecido Martins de Moraes (folhas 1.355 a
1.366) e Eugenio de Oliveira Neto (folhas 1.371 a
1.389) à respeitável sentença (folhas 1.340 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
3
1.349) pela qual julgados procedentes em parte
pedidos objeto de ação civil pública promovida
pelo Ministério Público contra esses recorrentes
em razão de supostas práticas de atos ímprobos.
Com efeito, então assim decidira-se:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para o
fim de:
- reconhecer a configuração do ato de
improbidade administrativa tipificado no art. 9o, caput,
da Lei 8.429/92, praticados pelos requeridos, claramente
caracterizador de enriquecimento ilícito na cumulação
ilícita de cargos públicos com mandato eletivo;
(...)
- aplicar aos requeridos Eugênio e Walter
Aparecido as seguintes sanções previstas no art. 12, inc.
I, da LIA:
I
-
devolução
de
todos
os
valores
recebidos ilicitamente pelo acúmulo de cargos públicos
com mandato eletivo nos períodos acima indicados, após
opção por uma das remunerações no prazo fixado, atualizados monetariamente pelos mesmos índices
aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, conforme
tabela prática divulgada pelo TJSP e juros de mora, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
4
mesmos critérios, a contar da citação;
II - suspensão dos direitos políticos por
8 anos;
III - multa civil correspondente a duas
vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido, usado
como parâmetro o valor apurado no item I;
IV - proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de dez anos.
Resolvo o mérito da demanda, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (trecho da
sentença: folhas 1.347 a 1.349).
O
apelante
Walter,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) preliminarmente,
ocorrência de prescrição, pois os atos relativos
ao primeiro mandato findaram em 31 de dezembro de
2010 (artigo 23, I, da Lei Federal 8.429/1992); b)
em relação ao mérito, ser compatível a carga
horária dos cargos de Presidente da Câmara e de
funcionário público efetivo; c) nesse primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
5
cargo não se submete ao cumprimento de jornada de
trabalho, mas apenas necessita comparecer às
sessões legislativas; d) à época que ocupara esse
cargo, as sessões ocorria quinzenalmente após as
dezenove horas, nos termos do artigo 168 da
Resolução 03/2010; e) serem os locais de trabalho
em prédios anexos; f) consideração ao artigo 38,
III,
da
Constituição
Federal,
bem
ainda
à
deliberação do Tribunal de Contas sob o número
16.270/026/05; g) terem sido arquivados pelo
Ministério Público diversos inquéritos contra ele
instaurados acerca de cumulação de cargos, haja
vista
não
estar
caracterizada
a
prática
de
improbidade administrativa; h) portanto, requerer
o provimento deste recurso a fim de que absolvido.
Por sua vez, Eugenio de Oliveira Neto
argumentou, em resumo, na seguinte conformidade:
1. preliminarmente, ser caso de concessão de
efeito suspensivo, haja vista ter o Supremo
Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral
no recurso extraordinário 656.558 (tema 309); 2.
no
que
se
refere
ao
mérito,
inexistir
incompatibilidade entre os cargos de vereador e de
servidor
público
efetivo;
3.
ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
6
ilegalidade dos atos por ele praticados; 4.
observância aos arestos colacionados; 5. haver o
Tribunal de Contas aprovado as contas por ele
apresentada; 6. ausência de dolo e má-fé; 7. não
ser caso de devolução de valores recebidos, pois
ocorreria enriquecimento ilícito; 8. embora tenha
cometido erro ao ocupar o cargo de Diretor e
vereador por cinco meses, não houvera dolo; 9.
necessidade
de
aplicação
do
princípio
da
proporcionalidade; 10. requerer que se proveja
esse recurso.
O
Ministério
Público
apresentara
resposta sustentando, em resumo, não proceder o
alegado por esses apelantes e, portanto, ser caso
de manutenção dessa sentença recorrida (folhas
1.395 a 1.404).
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça no sentido de improvimento
dos recursos (folhas 1.420 a 1.427).
É o relatório.
Impõe-se dar provimento in totum ao
recurso de Walter e, em parte, ao de Eugênio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
7
Antes da exposição das razões desse
deslinde, não se acolhe a arguição preliminar do
apelante Walter no sentido de ocorrência de
prescrição em relação à acumulação de cargos
referente ao período de 1° de janeiro de 2009 a 31
de dezembro de 2010.
Dispõe
o
artigo
23,
I,
da
Lei
8.429/1992 que:
“As ações destinadas a levar a efeitos
as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do
exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança;”1
Na hipótese dos autos, consta que
esse réu fora eleito consecutivamente desde o ano
de 1997 até 2020 (folhas 325) e, assim, não
houvera interrupção no exercício dos mandatos.
Logo, não se reconhece a alegada
ocorrência de prescrição.
Outrossim, não prospera o pedido de
sobrestamento
do
processo
formulado
pelo
recorrente Eugenio em decorrência do Recurso
1 Não constam esses grifos do texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
8
Extraordinário 656.558 (tema 309), haja vista não
ter havido determinação nesse sentido pela Corte
Suprema2.
Em relação ao mérito, como sobredito,
impõe-se dar provimento in totum ao recurso de
Walter e, em parte, ao de Eugênio.
Segundo consta da petição inicial, o
ora apelante Walter exercera o cargo de Diretor de
Finanças e de Presidente da Câmara dos Vereadores
em dois períodos: de 1° de janeiro de 2009 a 31 de
dezembro de 2010 e de 1° de janeiro de 2013 a 31
de dezembro de 2014.
Também é presente ter o ora apelante
Eugênio
acumulado
os
seguintes
cargos
e
vencimentos:
-
Coordenador
de
Finanças
e
Presidente da Câmara de Vereadores no período de
1° de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012;
2 Mutatis mutandis, aliás, considera-se acórdão desta Corte fundamentado, em parte, na seguinte
conformidade: “(...) não prospera a preliminar de sobrestamento do feito em razão da Repercussão
Geral Tema 309, com o julgamento dos respectivos Recursos Extraordinários n.o 656.558 e n.o 610.523,
uma vez que não houve determinação de suspensão nacional por aquela Excelsa Corte (...)”. (Apelação
1004411-53.2016.8.26.0505, relatora a desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público,
julgamento em 19 de agosto de 2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
9
- Diretor Administrativo (cargo em
comissão) e Vereador de 1° de junho de 2013 a 30
de novembro de 2013;
- Coordenador de Finanças, Vereador e
Diretor Administrativo de 1° de dezembro de 2013 a
31 de dezembro de 2013;
-
Coordenador
de
Finanças
e
Presidente da Câmara dos Vereadores de 1° de
janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016;
- Coordenador de Finanças e Vice-
Presidente da Câmara de Vereadores no exercício da
presidência 1° de janeiro de 2017 até o momento.
O Ministério Público considerou que o
vereador
investido
na
Presidência
da
Câmara
desempenha funções legislativas e administrativas,
bem ainda de representação e, assim, se exigiria
dedicação integral do agente. Observou ainda que a
Prefeitura de Mombuca tem horário de expediente
das oito às dezessete horas, enquanto a Câmara
entre meio dia e dezoito horas. Concluíra então
serem incompatíveis os horários de exercício do
cargo efetivo com o de Presidente da Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
10
Acrescentou esse autor que Eugênio
ocupou cargo em comissão (Diretor Administrativo)
e de vereador de junho de 2013 a dezembro de 2013,
prática vedada pela Constituição Federal (artigo
29, IX, e 54, I, “b”, II, “b”). Além disso, ele
recebeu a remuneração referente aos três cargos
(os dois referidos e o de Coordenador de Finanças)
no mês de dezembro de 2013.
A respeito do tema, é presente o
disposto no artigo 38, II e III, na Constituição
Federal:
“Ao servidor público em exercício de
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
(...)
II - investido no mandato de Prefeito,
será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador,
havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
11
inciso anterior; (...).”
Considera-se,
portanto,
não
haver
impedimento para a cumulação do exercício de
mandato eletivo de vereador, ainda que investido
na Presidência da Câmara Municipal, e de cargo
público efetivo, desde que haja compatibilidade de
horários.
Também
é
de
relevo
que
a
incompatibilidade de horários deve ser comprovada,
e não presumida.
Na
hipótese
sob
apreço,
não
se
comprovou a impossibilidade desses réus exercerem
ambos os cargos. Aliás, verifica-se ter havido
presunção
de
incompatibilidade
decorrente
das
atribuições previstas no Regimento Interno em
relação à função de Presidente da Câmara Municipal.
Por sinal, o horário de expediente da
Prefeitura de Mombuca é das oito às dezessete
horas (8 às 17h) e, conquanto a Câmara Municipal
funcione do meio dia às dezoito horas (12 às 18h),
as
sessões
legislativas
são
realizadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
12
quinzenalmente,
às
segundas-feiras
e
quartas-
feiras com início às dezessete horas (19h).
Ademais,
conforme
destacado
pelo
assessor jurídico da Câmara Municipal de Mombuca
(folhas 71 a 75), “(...) o Chefe da Edilidade e o
Vereador não estão sujeitos a uma jornada efetiva, ou
seja, este deve desempenhar suas funções legislativas,
administrativas e de representação, sem prejuízo de
horário por conta do cargo, emprego ou função público
que exerce, podendo, por exemplo, realizar as funções
após o expediente, principalmente se levarmos em conta
municípios pequenos, que, em tese, possuem uma pequena
estrutura legislativa, como é o caso de Mombuca”.
Presentes essas realidades, inexiste
prova acerca da prática de atos ímprobos pelos
réus em decorrência do exercício de mandato de
Presidente da Câmara e de cargo público efetivo.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, são presentes arestos desta Corte
ementados e, em parte, fundamentado (o último) nas
seguintes conformidades:
“CONSTITUCIONAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
13
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES COM EMPREGO
PÚBLICO
-
ADMISSIBILIDADE
-
COMPATIBILIDADE
DE
HORÁRIOS. O agente público investido no mandato de
vereador poderá exercer simultaneamente as funções se
houver compatibilidade de horários (art. 38, III, CF).
Precedentes do STF. Questão fática. Ônus da prova de
quem alega (art. 333, I, CPC). Não demonstração da
incompatibilidade de horários. Prova dos autos que
indica a compatibilidade do exercício simultâneo das
funções.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso desprovido.”3
“MANDADO DE SEGURANÇA - Professor da
rede pública eleito vereador e presidente da Câmara
Municipal - Inconformismo com decisão que lhe impediu
de cumular ambos os cargos - Inadmissibilidade -
Existindo compatibilidade de horários, aplica-se o
disposto no art. 38, III, da Constituição Federal, que
expressamente permite a cumulação - Inaplicabilidade
da Deliberação do Tribunal de Contas que, em
colidência aberta com a Constituição Federal, dispõe o
contrário - Sentença de procedência mantida - Recursos
improvidos.”4
3 Apelação 9129536- 96.2009.8.26.0000, relator o desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, julgamento em 29 de janeiro de 2014.
4 Apelação 577.351-5/3-00, relator o desembargador Aloísio de Toledo César, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 5 de dezembro de 2006. Sem esses grifos no texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
14
“(...) conclui-se que não há impedimento
para a cumulação de cargo público com o exercício do
mandato de vereador, ainda que na condição de
Presidente da Câmara Municipal, conquanto se verifique
a compatibilidade de horários entre as funções.
A controvérsia dos autos cinge-se, pois,
em saber se há incompatibilidade de horários entre a
vereança, na qualidade de Presidente da Câmara dos
Vereadores, e o exercício da função de técnica de
enfermagem.
(...)
Os elementos dos autos demonstram, a
toda evidência, que Ângela, durante seu mandato como
vereadora e Presidente da Câmara, compareceu a todas
as sessões ordinárias e extraordinárias, consoante
demonstram as folhas de presença de fls. 82/125, e
cumpriu a totalidade da jornada de trabalho como
técnica em enfermagem, consoante registrado no espelho
de ponto de fls. 30/44.
Nesta perspectiva, apesar dos argumentos
expendidos na exordial, não se verifica a mencionada
incompatibilidade de horários, tampouco prejuízo de
quaisquer das funções desempenhadas pela requerida,
inexistindo notícia nos autos de que o desempenho dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
15
trabalhos da requerida Ângela tenha sido prejudicado
pela dupla atividade (...).”5
De
outra
parte,
a
despeito
da
argumentação do ora apelante Eugênio acerca de
ausência de dolo, está configurada a prática de
improbidade administrativa por ele no que concerne
à
cumulação
de
cargo
em
comissão
(Diretor
Administrativo) e de vereador no período de junho
de 2013 a dezembro de 2013, bem como em razão da
percepção de remuneração relativa a três cargos no
mês de dezembro de 2013.
Com efeito, como bem asseverou a
douta Procuradora de Justiça (folhas 1.425), “O
artigo 29, IX, da Constituição Federal dispõe que os
Vereadores estão sujeitos às mesmas proibições e
incompatibilidades
previstas
para
os
membros
do
Congresso Nacional. Dentre elas, consta a vedação de
aceitar, desde a expedição do diploma, cargo, função
ou emprego remunerado dos quais sejam demissíveis “ad
nutum” (art. 54, I, “b”).
Todos os ocupantes de cargos em comissão
são demissíveis “ad nutum”, razão pela qual não pode o
5 Remessa necessária 1001807-27.2018.8.26.0125, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi
Silva, 13a Câmara de Direito Público, julgamento em 16 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
16
Vereador acumular cargo em comissão”.
Nesse sentido, aliás, é de registro,
mutatis mutandis, aresto do Supremo Tribunal
Federal ementado na seguinte conformidade:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ACUMULAÇÃO
DE
CARGO
DE
VEREADOR
COM
CARGO
COMISSIONADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não é possível a acumulação válida de
vencimentos de cargo em comissão em pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviço
público municipal, estadual ou federal com vencimentos
de cargo eletivo municipal. Precedentes. 2. Agravo
interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.”6
Consequentemente, as sanções impostas
a esse apelante (Eugênio) também comportam reparo,
porquanto ora afastadas parte das condutas a ele
imputadas.
Embora
esse
réu
praticasse
ato
6 Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 632.184/DF, Primeira Turma, relator o ministro Roberto
Barroso, julgamento em 18 de novembro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
17
reprovável, excessiva a aplicação cumulativa das
sanções previstas no artigo 12, III, da Lei
8.429/1996.7 Essas penalidades se revelam cabíveis
em hipóteses de vultuoso dano ao erário decorrente
de violação aos deveres ínsitos à atividade
administrativa, diferentemente do verificado no
caso ora sob reexame.
Observados
os
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade em sentido
amplo, mais apropriada a manutenção da sanção de
multa civil correspondente a duas vezes o valor do
acréscimo patrimonial indevido, pois suficiente em
relação à gravidade do ilícito que esse recorrente
cometeu.
Além disso, de rigor o ressarcimento
por esse réu aos cofres públicos da quantia
recebida indevidamente em razão do exercício do
cargo comissionado.
7
Mutatis mutandis, considera-se acórdão outro deste Tribunal referente à apelação
0003308-19.2015.8.26.0390, relator o desembargador Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 30 de julho de 2018 e cuja ementa, em parte, tem a seguinte conformidade:
“Apelação Cível Administrativo Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta
pelo Ministério Público em face da então Prefeita e de empresa contratada em razão de dispensa de
licitação Sentença de parcial procedência Recurso pelos requeridos Provimento parcial aos
recursos (...). 3. De outra parte, contudo, embora reprováveis as condutas ímprobas, não há cabal
demonstração de dano ao erário, sendo certo que os serviços foram prestados e, desse modo, reputo
desproporcionais as sanções cominadas pelo Magistrado "a quo" Necessidade de observação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a gravidade dos atos Redução de rigor.
Precedentes. Sentença parcialmente reformada Recursos parcialmente providos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
18
Sobre esses valores devidos fluirão
juros da mora a partir da data do evento danoso
(ato ímprobo), nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça. A atualização monetária, por sua vez,
incidirá desde a data de cada desembolso.
Por sinal, os juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, em conformidade ao artigo 161,
§ 1o, do Código Tributário Nacional, e a correção
monetária calculada com base na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
Ainda a esse respeito considera-se,
mutatis mutandis, acórdão desta Câmara cuja ementa
segue transcrita:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Proposta pela
Fazenda do Estado
Servidora pública estadual que
cometeu atos de improbidade administrativa
Ação
procedente
Pleito de reforma parcial no tocante
percentual dos juros de mora, bem como, quanto ao
prazo inicial para a sua incidência e afastamento da
Lei
11.960/09

Ademais,
falta
de
fixação
dos
honorários advocatícios de sucumbência
Reforma, em
referidos pontos, que ora se dá Dies a quo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
19
incidência dos juros de mora que deve ser a data do
evento danoso (ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43
e 54 do S.T.J. Juros de mora que devem incidir no
percentual e 1% ao mês, conforme arts. 406 do Código
Civil e 161 §1o do C.T.N. e no período anterior em
0,5% ao mês
Afastamento da incidência da Lei
11.960/09, que somente é aplicável quando a Fazenda
Pública é devedora - Honorários advocatícios de
sucumbência que ora são fixados em 10% sobre o valor
total da condenação - Reforma de referidos pontos

Recurso da Fazenda do Estado.”8
Derradeiramente, nos termos do artigo
18 da Lei 8.429/1996, não é caso de fixação de
honorários advocatícios.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas9.
À vista do exposto, dá-se provimento
8 Apelação 0120411-69.2007.8.26.0053, relator o desembargador Antônio Carlos Malheiros, julgamento
em 16 de abril de 2019. Não constam esses destaques e grifos no texto copiado. Também é presente,
mutatis mutandis, acórdão relativo à apelação 0006248- 96.2014.8.26.0452, relator o desembargador
Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, julgamento em 2 de dezembro de 2019.
9 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000351-76.2017.8.26.0125 -Voto no 33.247.
20
in totum ao recurso de Walter e, em parte, ao de
Eugênio.
ENCINAS MANFRÉ, relator.